Tribunal: TJMT
Processo: 0014020-12.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014020-12.2008.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Constata-se que os autos foram equivocadamente distribuídos à este Colegiado, uma vez que, nos termos do art. 15-D, VII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete à Seção de Direito Público e Coletivo o julgamento das “medidas judiciais que venham a ser requeridas em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais”.
Assim, considerando que o presente recurso versa sobre sentença proferida em Medida Cautelar de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, interposta pelo Estado de Mato Grosso em face do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil e Agentes Prisionais de Mato Grosso, em decorrência de movimento paredista ocorrido entre 23.06 a 29.06.2008, em virtude da alteração promovida no Regimento Interno por meio da Emenda 28/2017-TP, promova-se a redistribuição do feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora